Tribunal: TJDFT
Processo: 0710929-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710929-11.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DAS SALACIAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0700091-40.2024.8.07.0001, que, em sede de tutela provisória, determinou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica ao Condomínio Jardins das Salácias, sob pena de multa diária, posteriormente convertida em título executivo para futura execução. A agravante sustenta que, embora tenha envidado esforços para o cumprimento da liminar, a obrigação se revelou impossível de ser realizada por razões técnicas e normativas. Alega que a unidade consumidora em questão não possui padrão de entrada compatível com as exigências técnicas mínimas previstas nos arts. 30 e 40 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, sendo de responsabilidade exclusiva do consumidor a regularização da estrutura elétrica. Aponta, ainda, que foi verificada a existência de ligação irregular diretamente na rede pública, o que inviabilizaria o atendimento da ordem judicial, sob pena de risco à segurança e descumprimento de normas regulatórias da própria agência federal fiscalizadora. A concessionária defende que a multa aplicada não encontra respaldo legal, uma vez que a obrigação imposta não era exequível nas condições técnicas apresentadas, e que não agiu com desídia ou má-fé, mas sim em conformidade com os limites técnicos e normativos a que está submetida. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. A decisão agravada, por sua vez, entendeu que a concessionária descumpriu a ordem judicial de forma injustificada, reconhecendo que não houve prova suficiente de impossibilidade material de cumprimento da determinação. Em razão disso, determinou a incidência de multa cominatória pelo descumprimento da tutela provisória, com o objetivo de assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e o restabelecimento do serviço essencial. É a síntese do necessário. Decido. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é uma medida excepcional concedida quando verificados os requisitos previstos no Código de Processo Civil, podendo se dar sob a forma de efeito suspensivo ou de tutela provisória de urgência, sendo aplicável nas hipóteses em que a manutenção da decisão recorrida pode gerar dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da existência de probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo está disciplinado no artigo 1.019, inciso I, do CPC, que faculta ao relator do recurso a possibilidade de suspender a eficácia da decisão impugnada, evitando a produção de efeitos que possam comprometer o direito do agravante antes do julgamento definitivo do mérito recursal, sendo uma decorrência do princípio da instrumentalidade do processo que busca evitar prejuízos irreversíveis à parte recorrente em caso de provimento do recurso ao final do processamento. Para a concessão da tutela recursal antecipada, aplicam-se os mesmos requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência em primeiro grau, conforme estabelecido no artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito exige que o recurso demonstre, de maneira clara e fundamentada, a plausibilidade do direito alegado pelo recorrente, com base nos elementos de prova constantes dos autos. A probabilidade do direito pode decorrer tanto de norma legal expressa quanto de jurisprudência consolidada que indique, com razoável segurança, a tendência do julgamento favorável à parte recorrente. O segundo requisito, por sua vez, refere-se à possibilidade de que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar prejuízos irreversíveis à parte que pleiteia a tutela recursal, manifestando-se na iminência de um ato que possa comprometer um direito fundamental da parte. Outro aspecto relevante na análise da antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é a necessidade de ponderação dos princípios da segurança jurídica e da não irreversibilidade da decisão. Com efeito, a tutela provisória concedida em sede recursal não pode gerar efeitos irreversíveis, ou seja, não pode resultar em situação que, mesmo com eventual reforma da decisão, não possa ser revertida sem prejuízo para a parte contrária. Na hipótese sub judice, não se vislumbra, neste juízo preliminar, a plausibilidade jurídica da tese sustentada pela agravante, o que, por si só, inviabiliza o acolhimento do pedido de efeito suspensivo. A agravante, na qualidade de concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, é empresa de grande porte, tecnicamente especializada na prestação do serviço objeto da demanda. Possui, portanto, conhecimento técnico e jurídico suficientes para apontar, propor e executar as soluções cabíveis, inclusive aquelas relacionadas à segurança e adequação das instalações elétricas em unidades consumidoras. A mera invocação de obstáculos técnicos ou normativos, sem que tenha apresentado ao d. Juízo a quo solução técnica viável ou proposta de cronograma para atendimento da ordem judicial, revela-se insuficiente para demonstrar o alegado impedimento de cumprimento. O processo de origem, conforme os documentos trazidos, não contém elementos robustos que permitam concluir, de forma inequívoca, pela impossibilidade material de execução da liminar, tratando-se, na verdade, de tese defensiva que demanda dilação probatória e aprofundamento que não se compatibilizam com o momento processual. Ademais, não se pode ignorar o caráter essencial do serviço envolvido — o fornecimento de energia elétrica — e a função social inerente à atividade concessionada, que impõe à agravante o dever de buscar, de forma diligente, o cumprimento das determinações judiciais, ainda que mediante soluções alternativas, seguras e compatíveis com as normas regulatórias. Cabe à concessionária, diante do comando judicial, indicar os meios técnicos de viabilizar o fornecimento de energia de forma regular, dentro dos parâmetros exigidos pela ANEEL, e não apenas alegar impossibilidade de cumprimento. Diante da ausência de elementos técnicos concretos e devidamente instruídos, bem como da insuficiência da fundamentação trazida para evidenciar o fumus boni iuris, mostra-se prematura a suspensão dos efeitos da decisão agravada, sobretudo porque o risco alegado de prejuízo patrimonial — eventual aplicação de multa — é reversível e pode ser revisto no julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo formulado no presente agravo de instrumento, por ausência de demonstração conjunta e cumulativa dos requisitos legais. À parte agravada, para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator